Tribunal: TJBA
Processo: 0300542-06.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0300542-06.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO/EMBARGADO: VALDIR ELCINO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação indenizatória ajuizada por VALDIR ELCINO TEIXEIRA, sustentando erro material e ausência de fundamentação quanto à incidência dos juros de mora sobre indenização por danos morais, ao argumento de que deveriam fluir do arbitramento judicial, e não do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou deficiência de fundamentação ao fixar os juros de mora desde o evento danoso; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir entendimento jurídico já apreciado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial dos juros moratórios, consignando a aplicação da Súmula 54 do STJ às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.

5.

A execução indevida promovida contra ex-sócio sem vínculo contratual vigente caracteriza relação jurídica de natureza extracontratual, razão pela qual a mora decorre automaticamente do ato ilícito.

6.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, sendo inaplicável a tese de que a mora depende da prévia liquidez da obrigação.

7.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando modificar a conclusão adotada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 903.258/RS (precedente invocado pela parte).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º

0300542-06.2013.8.05.0088
, oriundos da Comarca de Guanambi, sendo Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e Embargado
VALDIR ELCINO TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09